Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra a embargada.
3. Não há, assim, qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.